Tribunal: TJES
Processo: 5005810-24.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005810-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIRA MARTINS ALVES e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005810-24.2024.8.08.0035

RECORRENTES: JACIRA MARTINS ALVES e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECORRIDOS (AS): MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e JACIRA MARTINS ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM QUANTO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 200% E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RECURSO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO E PELA DEMANDANTE. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE 200% VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO IRDR 0033536-47.2016.8.08.0000 E PARA CORRIGIR NA ORIGEM O PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada por JACIRA MARTINS ALVES, ora Recorrida, em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV ora Recorrentes, na qual postula:
(i)
o restabelecimento e incorporação do valor do adicional de produtividade no importe de 200% sobre o vencimento base da requerente;
(ii)
o restabelecimento e incorporação do adicional de assiduidade no importe de 12% (doze por cento);
(iii)
a condenação do requerido ao pagamento dos valores vincendos após o ajuizamento da ação, bem como aos valores retroativos, limitados ao período não abarcado pela prescrição quinquenal;
(iv)
a condenação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento da recomposição da reserva numérica, diligenciar e repassar as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8661383) requerendo a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8661446), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS insertos na inicial para:

(i) CONDENAR os REQUERIDOS, a promoverem em favor da parte autora, o pagamento da gratificação de produtividade incorporada aos seus proventos de aposentadoria. A apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional;

(ii) CONDENAR os requeridos a promoverem em favor da parte autora a incidência das vantagens pessoais sobre o direito à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 8% (oito por cento), proporcional ao tempo de serviço da requerente;

(iiI) CONDENAR os requeridos ao pagamento dos valores retroativos, limitados ao termo inicial de 23/02/2019.

(...).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV interpuseram Recurso Inominado (Id. 8661465). Em suas razões, pretendem a reforma da r.sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais, em razão dos efeitos da
modulação do Acórdão do IRDR 0033536-47.2016.8.08.0000.

Por sua vez a Autora também interpôs Recurso Inominado (Id. 8661487) requerendo a correção de erro material contido na r.sentença para 12% (doze) por cento, em razão dos doze anos de trabalho desempenhados pela Requerente de forma ininterrupta entre 15/04/1982 a 13/01/1995.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões (Id. 8661509), bem como a parte Autora (Id. 8661468), tendo esta renunciado o direito à gratificação de produtividade 200% junto a seus proventos de aposentadoria.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (Id. 8661373)
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça em benefício do Recorrente
JACIRA MARTINS ALVES.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE 200%

A r. sentença julgou procedente o pedido do pagamento da gratificação de produtividade de 200% pautado na
Lei Municipal nº 2.881/93 e Lei Municipal nº 3.036/935
.

Todavia, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, o órgão plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de Gratificação de Produtividade de 200% de boa-fé ao longo dos anos.

Desta feita, os servidores do Município de Vila Velha
não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES.

Nada obstante, embora o reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, o e. Tribunal Pleno fez uma ressalva,
tão somente, aos servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

Nesse sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E DE OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REVERTER O ACÓRDÃO PELA VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos em face de Acórdão no qual o egrégio Tribunal Pleno, em Incidente de Inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia ¿erga omnes¿, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual,
excluindo a abrangência da declaração de inconstitucionalidade apenas aos servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.
2. Diversas alegações de omissão e de obscuridade que, em verdade, escondem nítida e manifesta pretensão de obter a reforma do julgado por via inadequada, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a corrigir a justiça ou injustiça da decisão. 3. Manifestação, suficiente e motivada, do Órgão Julgador sobre todas as questões invocadas pelas partes e necessárias à resolução da controvérsia que lhe fora submetida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ArgInc Ap, 035140121159, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/09/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2023).

Assim, excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. Vejamos:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93
(24.11.2021)
e que, ao
longo da carreira
, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Frisa-se que, tão somente os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo terão direito ao percebimento de tal verba já incorporada aos seus proventos. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição do valor já recebido de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo de previsão normativa constante da lei municipal declarada inconstitucional.

Portanto, em que pese a parte Autora seja aposentado, qualificando-se, como servidor inativo, este não se enquadra ao requisito exigido na modulação dos efeitos do Acórdão que declarou a norma municipal inconstitucional, haja vista que apenas os servidores inativos que tenham se aposentado até a
publicação do acórdão (24.11/2021)
somado ao requisito do recolhimento ao
longo da carreira
das verbas previdenciárias relativas à inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo de seus proventos, é que farão jus ao recebimento da verba pretendida.

De outra sorte, verifico que o Autor não recolheu ao
longo da carreira
as verbas previdenciárias relativas à inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo de seus proventos, o que é verificado nas fichas financeiras colacionadas à inicial, de modo que a gratificação de produtividade só fora recolhida em junho de 1995 e de agosto a dezembro de 2004.

Logo, a parte Autora não se enquadra à modulação dos efeitos do Acórdão do IRDR 0033536-47.2016.8.08.0000 que declarou a norma municipal inconstitucional, impondo-se assim, a reforma da r.sentença.

Assim, pelas razões ora expendidas, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do adicional de produtividade 200%.

DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE

A r.sentença julgou procedente o pedido do pagamento da gratificação de assiduidade no importe de 8% (oito por cento). Contudo, a parte Autora pleiteou o restabelecimento do pagamento e a incorporação aos proventos do adicional de assiduidade no importe de 12 % (doze) por cento.

Nessas linhas, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal, permanente e natureza remuneratória, não podendo ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos.

Sendo este o entendimento pacífico do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cito como razão suficiente para decidir:

“EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. A SÚMULA N.º 343, DO STF, NÃO É ÓBICE AO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA.
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE. NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE. SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO . 1
A matéria discutida na decisão rescindenda não encontra divergência na jurisprudência deste egrégio Tribunal, razão pela qual o disposto na Súmula n.º 343, do Supremo Tribunal Federal, não é óbice ao cabimento da presente ação. 2 O entendimento pacífico deste egrégio Tribunal era e continua sendo no sentido de reconhecer a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução n.º 13 da FUNEVE nos vencimentos dos servidores municipais e garantir o direito à incorporação do benefício, com o devido recálculo do valor dos proventos de aposentadoria
. 3 A sentença deve ser rescindida, para reconhecer o direito da Requerente ao recebimento dos valores correspondentes à assiduidade, desde a data da supressão indevida, além do direito à incorporação da verba aos respectivos proventos, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do DL 20.910/32, tudo a ser apurado em liquidação. 4 Procedência do pedido. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190019164, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)”.

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES - FUNEVE - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA. 1.
Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. Portanto, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos.
2. De igual modo, não merece prosperar a alegação do Município no sentido de que devido à alteração do regime jurídico a requerente passou a ter direito tão somente às parcelas remuneratórias instituídas pela legislação municipal. Isso porque, conforme precedentes desta Corte, o adicional por tempo de serviço instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, foi concedido a servidores submetidos a regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho, sendo indevida a supressão do pagamento do adicional em razão da mudança de regime (de celetista para estatutário). 3. Verifica-se que a sentença condenatória é ilíquida, razão pela qual, segundo estabelece o art. 85, § 4º, item II, do CPC, a definição do percentual da verba honorária deverá ser fixado quando liquidado o julgado. 4. Recursos conhecidos, desprovido para o Município de Vila Velha/ES e parcialmente provido para a autora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001210, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Assim, considerando que a Autora comprovou o direito pleiteado através das fichas financeiras colacionadas aos autos, tendo laborado de forma ininterrupta por 12 (doze) anos, entre 15/04/1982 a 13/01/1995, acertado o entendimento do Juiz de piso quanto ao reconhecimento à incorporação do adicional de assiduidade.
Todavia, diante do erro contido no dispositivo da r.sentença, com razão o Recurso da parte Autora para que seja retificada para o percentual de 12% (doze por cento).

Assim, pelas razões expostas, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela parte Autora,
para reformar a sentença tão somente para constar o percentual de 12% (doze por cento)
ao invés de 08% (oito por cento).

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto por JACIRA MARTINS ALVES e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r.sentença a fim de CONDENAR os requeridos a promoverem em favor da parte autora a incidência das vantagens pessoais sobre o direito à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de
12% (doze por cento),
proporcional ao tempo de serviço da requerente.

CONHEÇO
do recurso interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA E IPVV e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r.sentença a fim de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de gratificação de produtividade de 200%.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)